Tribunal: TJMT
Processo: 1016257-21.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016257-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NEURI ZUFFO E CIA LTDA - CNPJ: 26.535.443/0002-51 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST).
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL
DA SENTENÇA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e reexame necessário
da
sentença que confirmou liminar e concedeu a segurança para determinar que o ente estadual se abstivesse de exigir ICMS incidente sobre TUSD e TUST em unidade consumidora da impetrante. O recorrente sustenta nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
quanto à TUST e, no mérito, requer a aplicação do Tema 986 do STJ para reconhecer a incidência do ICMS sobre a TUSD, observada a modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao afastar a incidência do ICMS também sobre a TUST, embora o pedido inicial
estivesse restrito à TUSD; (
ii
) estabelecer se, à luz do Tema 986/STJ, subsiste o direito de exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS e até qual marco temporal em razão da modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da congruência impõe correlação entre pedido e provimento jurisdicional, sendo vedado ao julgador decidir sobre objeto não deduzido em juízo, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

4.
A petição inicial postulou expressamente apenas o afastamento da cobrança de ICMS sobre a TUSD, inexistindo pedido relativo à TUST.

5.
A sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao estender a ordem judicial à TUST, configurando julgamento
extra petita
e impondo nulidade parcial do capítulo correspondente.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou tese de que TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica e suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

7.
A modulação de efeitos resguardou situações em que havia liminar ou tutela provisória concedida até 27.3.2017 e mantida até a publicação do acórdão paradigma, permitindo a exclusão das tarifas da base de cálculo até 28.5.2024.

8.
Como a impetração ocorreu em 2016 e a liminar foi deferida antes do marco temporal fixado pelo STJ, o caso
concreto enquadra-se na hipótese excepcional contemplada pela modulação.

9.
A partir de 29.5.2024, torna-se legítima a retomada da cobrança do ICMS sobre a TUSD, em observância ao entendimento vinculante firmado no Tema 986/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida.
Recurso provido. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura julgamento extra petita a sentença que afasta a incidência tributária sobre tarifa não abrangida no pedido inicial. 2. A TUSD integra a base de cálculo do ICMS quando cobrada diretamente do consumidor final, conforme Tema 986/STJ. 3. Concedida liminar até 27.3.2017 e mantida até a publicação do acórdão paradigma, admite-se a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024. 4. A cobrança do ICMS sobre a TUSD pode ser retomada a partir de 29.5.2024
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 492 e 927, III; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 986, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT e REsp 1.163.020/RS; TJMT, Apelação n. 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário

da
sentença que, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para determinar que o Estado se abstenha de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST na unidade consumidora da impetrante.

(Id
353348895
).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o pedido inicial
se limitou
à exclusão do ICMS incidente sobre a TUSD, tendo o juízo de origem afastado também a incidência sobre a TUST.

N
o mérito
,

a
firma que

a matéria foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, no qual se firmou entendimento de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica.

Sustenta, ainda, a obrigatoriedade de observância do precedente repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC, defendendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, com a retomada da cobrança do ICMS sobre a TUSD, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença quanto à TUST e, no mérito, seja reformada a decisão, com a aplicação do Tema 986/STJ
,
mantendo os efeitos da liminar apenas até a data de publicação do acórdão do tema repetitivo
.

(Id
353349361
).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, opinando pelo reconhecimento da nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
quanto à TUST e, no mérito, pela reforma da decisão, com a denegação da segurança, ao fundamento de inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ no caso concreto.
(Id
356634359
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse
modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar
acerca d
a alegada nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
,
bem como,
examinar a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD lançada na fatura de energia elétrica da unidade consumidora da impetrante, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada impetrou mandado de segurança visando afastar a exigência de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(
TUSD
)
cobrada na fatura de energia elétrica referente à Unidade Consumidora n. 6/1091114-7.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre os valores correspondentes à TUSD e/ou TUST, relativos à mencionada unidade consumidora, determinando, ainda, comunicação à concessionária responsável pela emissão das faturas para observância da ordem judicial.

Contra essa sentença recorre a parte apelante

alegando
, preliminarmente,
a nulidade parcial
da sentença
por julgamento
extra petita
, em razão da extensão dos efeitos da segurança à TUST, bem como sustentando, no mérito, a necessidade de reforma integral da sentença para
reconhecer a incidência do ICMS sobre a TUSD, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 986, com a consequente improcedência do pedido inicial.

Preliminar – Nulidade parcial da sentença

O apelante alega, em sede preliminar, que a sentença recorrida padece de nulidade parcial, porquanto teria extrapolado os limites objetivos da demanda ao estender os efeitos da segurança também à TUST, embora o pedido inicial estivesse restrito à exclusão da incidência do ICMS sobre a TUSD.
Sustenta, assim, a ocorrência de julgamento
extra petita
, em violação aos princípios da congruência e da adstrição
.

Sabe-se que ao magistrado incumbe o dever de guardar estrita correlação entre o pedido formulado e o conteúdo da decisão, não lhe sendo permitido deixar de apreciar pedido formulado pela parte, conceder providência além do que foi requerido ou decidir sobre objeto diverso daquele deduzido em juízo.

Além disso, o artigo 141, do CPCdispõe que:

Art. 141-O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer dequestões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Por sua vez, o art. 492 preconiza que:

Art. 492 -É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No presente caso, observo que o impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando afastar a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD, conforme se extrai da petição inicial, na qual postulou expressamente o reconhecimento da ilegalidade da exação sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, referente à unidade consumidora indicada nos autos.
Vejamos:

(...)
No mérito, seja confirmada a Medida Liminar, reconhecendo de forma definitiva a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD da Unidade n. 61091114-7, bem como que o Impetrado se abstenha definitivamente de exigir o pagamento do referido ICMS.
(...).

O objeto da demanda restringia-se, portanto, à controvérsia relacionada à TUSD, inexistindo pedido expresso voltado ao afastamento da incidência do imposto sobre a TUST.

Ocorre que o
m
agistrado
de origem
, ao proferir sentença, confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a TUSD e/ou TUST, ampliando o provimento jurisdicional para alcançar matéria não deduzida na exordial.
Vejamos:

(...) CONCEDO
A SEGURANÇApara garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante –UC n. 6/1061114-7.
(...).

Vê-se, portanto, que o
j
uízo
de origem
incorreu em julgamento
extra petita
, ao decidir sobre objeto não submetido à apreciação jurisdicional.

A extrapolação dos limites da lide é manifesta, porque a sentença não apenas apreciou a pretensão referente à TUSD, como também estendeu os efeitos da ordem à TUST, sem provocação da parte autora nesse sentido.

Dessa forma, resta evidenciado o julgamento fora dos limites da lide, vício que
impõe o acolhimento da preliminar
arguida pelo apelante, com a consequente anulação parcial da sentença recorrida, exclusivamente no capítulo que afastou a incidência do ICMS sobre a TUST.

Mérito
–

Da
aplicação do Tema 986/STJ

No mérito, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à TUSD, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema Repetitivo 986, firmou entendimento de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, razão pela qual requer a aplicação da tese vinculante ao caso concreto, com a manutenção dos efeitos da liminar apenas até a publicação do acórdão paradigma, em 29
.
5
.
2024, e a retomada da cobrança do tributo a partir de então.

Sobre o assunto, sabe-se que, com o julgamento do Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou a orientação de que as tarifas TUST e TUSD compõem a base de cálculo do ICMS quando os respectivos encargos são suportados diretamente pelo consumidor final:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

No entanto, a Corte Superior promoveu a modulação dos efeitos do julgado, verificando-se que a hipótese em exame se enquadra nas situações excepcionais por ela contempladas.

Fixou a Corte Superior, como marco temporal, o julgamento do REsp 1.163.020 pela Primeira Turma do STJ, considerando que, até
então, prevalecia nas Turmas de Direito Público daquela Corte entendimento favorável aos contribuintes.

Desse modo, a Primeira Seção assentou que permaneceriam resguardados os efeitos das decisões liminares concedidas até aquela data (27
.
3
.
2017), autorizando os consumidores a recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Todavia, com a publicação do acórdão proferido no Tema 986, em 29
.
5
.
2024, os contribuintes alcançados por tais decisões provisórias passaram a se submeter ao novo entendimento firmado pela Corte.

No presente caso, a ação mandamental foi impetrada em
30 de setembro
de 2016, a liminar foi concedida em
4 de outubro
de 2016 e a sentença foi proferida em
20 de fevereiro de
2017.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

(...)
3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a
publicação do acórdão.

(
TJMT
1013019-91.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16.6.2025).

É
importante registrar que, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de
29.5.2024

passa a ser plenamente válida a cobrança do ICMS sobre a TUSD,
quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Assim, a parte impetrante deverá, desde essa data, observar a nova orientação jurisprudencial, incluindo referida tarifa na base de cálculo do imposto.

D
iante desse cenário, a sentença deve ser parcialmente retificada apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, reconhecendo a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024, devendo a cobrança ser retomada a partir de 29.5.2024, conforme fixado no Tema 986 do STJ.

Sendo assim, impõe-se a retificação parcial da sentença também em sede de reexame necessário, em conformidade com os fundamentos acima delineados.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR

de nulidade parcial para declarar a nulidade da sentença no capítulo em que afastou a incidência do ICMS sobre a TUST.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para delimitar os efeitos da concessão da segurança quanto à TUSD até 28.5.2024, autorizando a retomada da cobrança do tributo a partir de 29.5.2024, nos termos da modulação fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença nos mesmos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026